Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL). NÃO CABIMENTO. TÍTULO EXEQUENDO. MENÇÃO À INDICE DIVERSO. OBEDIÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E.
3. De acordo com os artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. Destarte, conquanto existam precedentes reconhecendo o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, forçoso respeitar a coisa julgada constituída no processo, visto que o decisum, objeto do presente cumprimento de sentença, expressamente mencionou índice de correção monetária distinto.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido